Tribunal: TJSP
Processo: 2008818-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMANDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUTOR QUE PRETENDE COMPELIR O ADQUIRENTE A PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DO IMÓVEL PARA O NOME DOS RÉUS - O AGRAVANTE, CORRÉU, PRETENDE DENUNCIAR A LIDE AO ATUAL POSSUIDOR DO BEM, A QUEM ALIENOU O REFERIDO IMÓVEL NO ANO DE 2004 - ADUZ QUE A RESPONSABILIDADE PELA ALTERAÇÃO

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMANDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUTOR QUE PRETENDE COMPELIR O ADQUIRENTE A PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DO IMÓVEL PARA O NOME DOS RÉUS - O AGRAVANTE, CORRÉU, PRETENDE DENUNCIAR A LIDE AO ATUAL POSSUIDOR DO BEM, A QUEM ALIENOU O REFERIDO IMÓVEL NO ANO DE 2004 - ADUZ QUE A RESPONSABILIDADE PELA ALTERAÇÃO CADASTRAL E EFEITOS DELA DECORRENTES É DO ATUAL POSSUIDOR - DESCABIMENTO - A DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO SE PRESTA À CORREÇÃO DE EQUÍVOCO DO POLO PASSIVO - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.